Tribunal: CARF
Processo: 10675.901796/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901796/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.691 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
REDEMAQ MINAS-REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MAQ AGRIC
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PIS/COFINS. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
ART. 17 DA LEI N.o 11.033/04. DIREITO AO CREDITAMENTO EM
REGIME NÃO CUMULATIVO SUJEITO À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE
O art. 17 da Lei n.o 11.033/04 restringe-se ao"Regime Tributário para Incentivo
à Modernização e à Amplicação da Estrutura Portuária - REPORTO", como
decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.686, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10675.901773/2012-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901796/2012-82
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901796/2012-82

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS não
cumulativo, período de apuração: 3o TRIMESTRE 2007 - 01/07 a 30/09/2007, PER/DCOMP no
29996.52176.071008.1.1.11-1500, no valor de R$ 291.170,51 (duzentos e noventa e um mil
cento e setenta reais e cinquenta e um centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão no 15-047.393, assim
ementado pela DRJ, vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. MERCADORIAS PARA REVENDA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o desconto de créditos em relação às aquisições para revenda efetuadas de
produtores e importadores dos produtos listados no § 1o do art. 2o da Lei no10.833/2003
e no §1o do art. 2o da Lei no 10.637/2002.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito do PIS/PASEP e da COFINS as aquisições de bens ou
serviços sujeitos à alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido Inconformada, a contribuinte apresentou recurso
voluntário repisando os mesmos argumentos de manifestação de inconformidade.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese: “do direito de crédito em relação às aquisições tributadas quando a saída é isenta, não
tributada, imune, ou tributadas com alíquota zero em relação ao pis e à cofins”
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901796/2012-82

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
A contribuinte de modo objetivo, aduz ser isenta ou ter alíquota zero sobre o
PIS/COFINS, tendo como sua atividade de revendedora ou distribuidora de
peças.
No entanto, aduz que seu direito encontra amparo no art. 17 da Lei no
11.033/2004 e em normas constitucionais.
Sobre o argumento constitucional, já se manifestou esse CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ainda, sobre o art. 17 da Lei no 11.033/2004 ao meu ver não trata-se de alíquota
zero, mas sim, do regime monofásico, não gerando o direito ao crédito, e tendo
um limite dessa incidência. Mesmo que fosse superada tal questão, ainda não
merece prosperar tal pleito, uma vez, que o art. 17 tem de ser feita sua leitura
em conjunta com os dispositivos legais, pois, uma leitura mais acurada da Lei no
11.033/04, nota-se, que o mencionado dispositivo só faz sentido quanto
utilizado pelo REPORTO, não para e toda qualquer hipótese ali descrita.
Nesse sentido:
Numero do processo: 16349.000394/2007-80
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/10/2004 a 30/09/2006 ART. 17 DA LEI N.o
11.033/04.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO
EM
REGIME
NÃO
CUMULATIVO
SUJEITO
À
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE O art. 17 da Lei n.o 11.033/04 restringe-se ao"Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Amplicação da Estrutura Portuária
- REPORTO", como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal
artigo.
Numero da decisão: 3201-005.078
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Assim, nego provimento.
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego provimento.

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901796/2012-82

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 44
DF CARF MF
Original